Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intimem-se os réus pessoalmente para que regularizem a representação processual, conforme o art. 111, do CPC. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15